Tribunal: TJPA
Processo: 0329258-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0329258-29.2016.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRA RODRIGUES XAVIER

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DE DETENDO CUSTODIADO PELO ESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DE CASA PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A AUTORA E O DE CUJUS TENHAM VIVIDO EM UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA BEM LANÇADA QUE DEVE SER PRESERVADA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Alessandra Rodrigues Xavier, contra sentença ID4661434 que julgou improcedente o pedido na ação indenizatória movida em face do Estado do Pará.

Em síntese a apelante aforou ação indenizatória arguindo essencialmente que mantinha união estável com RICARDO DA SILVA DIAS o qual teria sido morto quando estava custodiado na Central de Triagem Metropolitano da Superintendência do Sistema Penal. A Apelante requer em vista desses fatos a condenação do Estado do Pará em indenização de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Juntou os seguintes documentos: Copia da carteira de identidade de Ricardo da Silva Dias (ID4661421 - Pág. 16); Declaração de óbito firmada pela SUSIPE (ID4661421 - Pág. 17/18); Declaração de Convivência firmada pela apelante e pelo de cujus (ID4661421 - Pág. 19); Carteira de visitante da SUSIPE (ID4661421 - Pág. 20); Cadastro de Visitantes da SUSIPE (ID4661421 - Pág. 21); Bilhete manuscrito que a apelante atribui autoria ao de cujus (ID4661421 - Pág. 22); Termo de declaração junto a SEJUDH da irmã do de cujus dando conta que o de cujus teria sido autor de homicídio de outro detento no sistema penal (ID4661421 - Pág. 24); Recorte de jornal noticiando a morte do detento (ID4661421 - Pág. 25).

O processo foi instruído tendo o Estado do Pará apontado que o conjunto de documentos juntados pela autora/apelante não comprova a união estável.

Sobreveio a sentença pela qual o juízo descreveu detidamente que as provas produzidas no processo sugerem que embora haja a autora possa ter tido com o de cujus algum tipo de relacionamento, não há indícios de união estável, que deveria ser buscada em ação própria, em outras palavras, a autora não reuniu os requisitos legais para ser reconhecida como companheira do de cujus, e julgou improcedentes os pedidos na forma do art. 487, I do CPC.

Recorre arguindo essencialmente que que embora não tenha conseguido comprovar a luz do art. 22, §3º do Decreto n. 3.038/99 a união estável, sugere que o julgador teria que apreciar o caso com razoabilidade pois sempre visitou o de cujus no cárcere e que na oportunidade que esteve livre morou com ela.

Volta a afirmar fazer jus a indenização e pede a reforma da sentença visando a condenação do Estado.

Em contrarrazões o Estado afirma que a própria autora se contradiz quando confrontados os argumentos da inicial e as declarações em audiência, quando a autora confessou ter conhecido o de cujus quando já se encontrava custodiado.

Pede a manutenção da sentença.

A Procuradoria preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Independente da contradição exposta em contrarrazões e na profundidade dos fundamentos trazidos na sentença, entendo pertinente expor um fundamento a mais para manter a improcedência do pedido.

A manutenção de relações íntimas não constitui, por si, vínculo de família.
Ainda que a apelante possa ter tido contato amoroso com o
de cuju
s a situação vivenciada é absolutamente dispare com aquilo que é conceituado como união estável.

Essa distinção reside nas características externas observadas no relacionamento, sendo relevante a construção que se faz; os fatores exteriores, aquilo que se permitiu fosse dirigido aos olhos dos circundantes; o entrelaçamento vidas e interesses.

O exame casuístico não permite solução diversa, pois que se embora, romanticamente, se tente sobrevalorizar os afetos a ponto de lhes emprestar colorido jurídico, tal raciocínio está virtualmente fadado ao equívoco, pois essa avaliação está muito distante da apropriação jurídica aqui pretendida, de tal modo que devemos expurgar o aspecto afetivo, que pouca ou nenhuma importância guarda para o julgamento.

É nessa linha que o regime de coabitação surge como como elemento fundamental, para a configuração do ânimo para constituir família, este por sua vez elemento indispensável para caracterização da união estável, posto que sem ela (coabitação) o vínculo não se cimenta; não se produz; não há a amálgama fundamental ao fenômeno social. É justamente na convivência diuturna, sob o mesmo teto, que o par descobre-se compatível, capaz de decidir acerca de um futuro comum, e principalmente tolerar-se reciprocamente por prolongados períodos.

A distância domiciliar, em geral, reforça a ideia de individualidade e descompromisso, até porque, nenhum dos dois partícipes, nessas circunstâncias, poderá atestar a fidelidade do outro, e o que realmente é mais importante, com relação à determinação efetiva de que o outro está empenhado em um propósito comum, na formação de um núcleo, do ninho, antecedente antropológico fundamental ao conceito de família.

Somente a convivência duradoura, pública e notória com ânimo de constituir família é que agasalha o reconhecimento de união estável e enseja a presunção de colaboração do par para a consecução do resultado patrimonial, viés reclamado pela autora/apelante.

A união estável, entidade familiar, implica não apenas o desfrute dos bons momentos, o lado positivo da convivência, mas também o partilhar das dificuldades do dia a dia, dos ônus e dos bônus da convivência familiar. No caso, isso não ocorreu.

Independente do período de relacionamento entre a autora e o de cujus, não existe prova de que tenham vivido em união estável. Além de ausente a convivência
more uxorio
, a autora não logrou comprovar tratar-se de relação pautada em uma convivência pública e notória, nem com o objetivo de constituir família.

Assim exposto, seja pela ausência de provas a invocar a aplicação do art. 373, I do CPC, seja pela contradição da autora entre argumentos da inicial e declarações na audiência, seja ainda pelos depoimentos das testemunhas indicados pela autora que em nada corroboram com os argumentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a bem lançada sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/04/2024